Tribunal: TJBA
Processo: 8031076-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031076-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ALEX CHAGAS SILVA JUNIOR e outros (4) Advogado(s): DAVID SILVA MAFRA AGRAVADO: JOHNNATA PRATES CHAGAS SILVA e outros (4) Advogado(s):ANA PAULA MATOS MAGALHAES SANTOS SILVA, MANOEL APRIGIO DA SILVEIRA NETO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO. FRUTOS CIVIS NÃO PARTILHADOS. EXCLUSÃO DE HERDEIROS MENORES. TUTELA PATRIMONIAL E ALIMENTAR. RESTRIÇÃO DE USO DE VEÍCULOS DO ESPÓLIO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por cinco herdeiros contra decisão que, nos autos do inventário dos bens deixados por Alex Chagas Silva, falecido em 14/10/2023, deferiu a retirada de restrição de circulação de veículos do espólio e autorizou levantamento de valores em favor de herdeiro menor, silenciando sobre irregularidades graves apontadas na condução do inventário pelo inventariante nomeado, JOHNNATA PRATES CHAGAS SILVA. Os agravantes pleiteiam, entre outros pontos, a destinação de alimentos provisórios aos herdeiros absolutamente incapazes, a prestação de contas, a reimposição de medidas patrimoniais e a remoção do inventariante. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a destinação de percentual da renda do espólio a herdeiros menores a título de alimentos provisórios; (ii) verificar a necessidade de imposição de medidas patrimoniais voltadas à preservação do acervo hereditário; (iii) avaliar a legalidade da retirada de restrição de circulação de veículos do espólio; (iv) examinar se é possível a remoção do inventariante e nomeação de inventariante dativo no bojo do recurso, à luz das exigências procedimentais do art. 623 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A herança, até a partilha, permanece indivisível, sendo vedada a apropriação individual dos frutos civis por herdeiros, nos termos dos arts. 1.791 e 2.020 do Código Civil. A exclusão de herdeiros absolutamente incapazes da percepção de rendimentos do espólio fere os princípios da igualdade entre os herdeiros, da dignidade da pessoa humana e da proteção integral, sendo cabível a fixação de alimentos provisórios, independentemente de prova específica da necessidade, nos termos do art. 227 da CF e do art. 22 do ECA. É legítima a determinação judicial para que 30% da renda líquida mensal do espólio proveniente de locações seja destinada aos herdeiros menores, mediante depósito em conta judicial com movimentação condicionada à autorização judicial e comprovação de despesas essenciais. A utilização particular de veículos integrantes do espólio sem autorização judicial e sem comprovação de necessidade para administração do acervo contraria o regime da herança indivisível e impõe a reimposição de restrição de circulação por meio do sistema RENAJUD. A remoção do inventariante, ainda que justificada por indícios de irregularidade, exige a observância do procedimento próprio previsto no art. 623 do CPC, com instauração de incidente apensado e garantia do contraditório, sendo inviável sua apreciação diretamente no recurso. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8031076-17.2025.8.05.0000, em que figura, como agravantes, ALEX CHAGAS SILVA JUNIOR e Outros e, como agravados JOHNNATA PRATES CHAGAS SILVA e Outros, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)